Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-77.2022.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000946-77.2022.8.11.0041
APELANTE: REGINA LUCIA DE ARRUDA
APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 145, § 1o do CPC).
Registre-se e redistribua-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges